Tribunal: TJMT
Processo: 0013693-78.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013693-78.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FABIO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 013.301.541-69 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO - CPF: 051.791.541-38 (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), JOHHANNY SANTOS DE LIMA - CPF: 064.716.591-05 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (VÍTIMA), JOHHANNY SANTOS DE LIMA - CPF: 064.716.591-05 (APELANTE), FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO - CPF: 051.791.541-38 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), JOSE FABIO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 013.301.541-69 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
(ART. 157, §2o, INC. II E §2oA, INC. I E ART. 307,
CAPUT
, AMBOS DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA – DÚVIDA – CLAUDICANTE –
IN DUBIO PRO REO
– INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE APRESENTA DUVIDOSO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE DE OFÍCIO – PERSONALIDADE DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA REAJUSTADA – RECURSO PROVIDO E ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

Inexistindo o reconhecimento pessoal da vítima no que refere ao réu, na qual não é possível verificar o nome do apelante no termo de reconhecimento pessoal, tampouco houve o reconhecimento em juízo e ausentes outras provas aptas a comprovar a autoria delitiva, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

A fundamentação utilizada para exasperar a pena-base do crime de falsa identidade pela circunstância judicial da Personalidade do Agente é inidônea, devendo ser afastada, alterando a pena-base do apelante.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
SEGUNDO APELANTE
(ART. 157, §2o, INC. II E §2oA, INC. I, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA E DA VÍTIMA QUE CORROBORA COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA –
IN DUBIO PRO REO
– CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – SURPRESA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –AUMENTO DESPROPORCIONAL – PENA ALTERADA – REGIME INICIAL MODIFICADO – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como os depoimentos da vítima e da testemunha, que corrobora com as provas dos autos.

Inviável deixar a pena-base no mínimo legal, uma vez que a circunstância do crime foi valorada corretamente, utilizando como argumento a supressa empregada pelos apelantes ao abordar a vítima. Contudo, existindo dúvidas sobre a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela Personalidade do Agente, deve ser afastadas em face do princípio
in dubio pro reo
, alterando a pena-base do apelante, consequentemente o regime imposto.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TERCEIRO APELANTE
(ART. 157, §2o, INC. II E §2oA, INC. I E ART. 311,
CAPUT
, AMBOS DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA E DA VÍTIMA QUE CORROBORA COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA –
IN DUBIO PRO REO
– CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – SURPRESA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –AUMENTO DESPROPORCIONAL – PENA ALTERADA – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA AMBOS OS CRIMES – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como os depoimentos da vítima e da testemunha, que corrobora com as provas dos autos.

Inviável deixar a pena-base no mínimo legal, uma vez que a circunstância do crime foi valorada corretamente, utilizando como argumento a supressa empregada pelos apelantes ao abordar a vítima. Contudo, existindo dúvidas sobre a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela Personalidade do Agente, deve ser afastadas em face do princípio
in dubio pro reo
, alterando a pena-base do apelante, consequentemente o regime imposto.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
QUARTO APELANTE
(ART. 157, §2o, INC. II E §2oA, INC. I, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA E DA VÍTIMA QUE CORROBORA COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DE OFICIO – PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA –
IN DUBIO PRO REO
– PENA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDENCIA DE OFÍCIO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como os depoimentos da vítima e da testemunha, que corrobora com as provas dos autos.

Existindo dúvidas sobre a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela Personalidade do Agente, deve ser afastadas em face do princípio
in dubio pro reo
, alterando a pena-base do apelante, consequentemente o regime imposto.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
QUINTO APELANTE (MINISTÉRIO PÚBLICO)
– (ART. 157, §2o, INC. II E §2oA, INC. I, DO CP) – APLICAR CUMULATIVAMENTE O CONCURSO DE PESSOAS E O USO DE ARMA DE FOGO – INCABÍVEL – INEXISTE IMPEDIMENTO PARA APLICAR SOMENTE UMA CAUSA DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA QUE EXISTA A UTILIZAÇÃO CUMULADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado poderá limitar-se a aplicar uma só causa de aumento ou diminuição, não sendo este entendimento uma obrigatoriedade ou impedimento para que se aplique cumulativamente as duas, desde que devidamente justificada a razão da exasperação.

In casu
, inexiste fundamentação concreta apta para que se realize a utilização cumulativa, devendo prevalecer à causa de aumento com a fração maior, que no presente caso, é o emprego de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 0013693-78.2019.8.11.0042 – Código n. o 570719, condenou
Johhanny Santos de Lima
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II e §2oA, inc. I e art. 307,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado; condenou
Felipe Ribeiro Facaia de Melo
pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II e §2oA, inc. I, do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado;
José Fabio Arruda de Souza
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II e §2oA, inc. I e art. 311,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses e 170 (cento e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado;
Rodrigo Roberto de Lima
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II e §2oA, inc. I, do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 03 (um) meses de reclusão, 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado; assim como, absolveu todos do crime do art. 288, parágrafo único, do CP, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Irresignado, o
Ministério Público
, ao apresentar suas razões, pugnou pela reforma parcial da sentença, apenas para exasperar as penas dos réus, aplicando cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas e o uso de arma de fogo na condenação do crime de roubo, subsidiariamente pede que seja realizada a alteração da pena do réu Rodrigo, uma vez que a somatória está errada.. (Id. 82148533)

Em sede de contrarrazões, as defesas pleiteiam o desprovimento do recurso do
Parquet.
(Id. 82148501, 82148542, 85004476 e 94009474).

Inconformado todos os acusados pedem a absolvição, em razão da insuficiência probatória para a condenação; subsidiariamente a defesa de Johhanny, José Fábio e Felipe, pugnam pela redução da pena-base para o mínimo legal dos crimes aos quais foram condenados. (Id. 82148515, 82148520, 82148531 e 85004468)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter incólume a sentença objurgada (Id. 82148536 e 109783024).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento dos recursos das defesas dos réus, sintetizando seu entendimento da seguinte forma: (Id. 114619469)

“
Sumário:
Recursos de Apelação criminal – Roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsa identidade (art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I; art. 307, caput, e art. 311, caput, todos do Código Penal – Sentença condenatória –
Apelo do Ministério Público Estadual:
Almejada a exasperação da pena dos acusados, ante a valoração cumulativa das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma – Viabilidade – É possível aplicar cumulativamente as frações de aumento previstas para cada causa de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), desde que devidamente fundamentada – Particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito – Réus que empregaram extrema violência à vítima, agredindo-o com socos, chutes, coronhadas, bem como com constante ameaças de morte – Violência e grave ameaça, in casu, que ultrapassaram as elementares do delito de roubo.
Apelo s Defensivos:
Pretendida a absolvição dos acusados, ao argumento de ausência de suporte probatório a ensejar as condenações – Improcedente – Declarações pormenorizadas da vítima acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria – Negativa dos apelantes destoante do contexto probatório.
Pedidos alternativos dos apelantes Johhanny, José Fábio e Felipe
– Penas-bases no mínimo legal – Inviabilidade – Parecer favorável ao recurso ministerial para exasperar a pena dos acusados –
ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM-LANÇADAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
– ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57 DO CNMP.
Pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Johhanny Santos de Lima
,
Felipe Ribeiro Facaia de Melo
,
José Fabio Arruda de Souza
e
Rodrigo Roberto de Lima
.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 82147599 – pág. 02/07)

“
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos presentes autos que, no dia 02 de abril de 2019, por volta das 11h:00m, em uma Marcenaria, na Avenida Fernando Correa da Costa, nesta cidade, os denunciados
José Fabio Arruda de Souza; Rodrigo Roberto Lima Rodrigues; Felipe Ribeiro Facaia de Melo e Johhanny Santos de Lima
, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas imbuídos do mesmo propósito, após exercerem violência e grave ameaça utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, em concurso de agentes, renderam as resistências da vítima
Luís Antônio Siqueira Campos
, de quem subtraíram um aparelho de telefone celular e uma camionete Hilux, cor vermelha, placa EZF-9090, do Município de Itapetininga-SP.

Ressai ainda dos autos, no dia e horário dos fatos, a vítima encontrava-se em uma mercenária na referida Avenida, oportunidade em que foi rendida por três indivíduos portanto arma de fogo, o que posteriormente foram indicados como sendo as pessoas dos denunciado
José Fabio Arruda de Souza; Felipe Ribeiro Facaia de Melo e Johhanny Santos de Lima
, oportunidade em que anunciaram o assalto.

Na sequencia, os denunciado obrigaram a vítima e os funcionários da Marcenaria a deitarem ao solo e os amarraram com as mãos para trás e subtraíram os pertences de Luís Antônio.

Ocorre que, como também subtraíram um aparelho celular da vítima, conforme já relatado, após rastreamento do mesmo, os policiais conseguiram localizar o referido veículo Gol G4 que deu apoio a operação criminosa, oportunidade em que, descobriu-se que o veículo pertencia ao denunciado
Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues
.

Descortinou-se ainda que, próximo ao veículo utilizado na realização do roubo em testilha, foram presos os denunciado Felipe Ribeiro e Johhanny Santos, bem como desencadeadas novas diligências, culminando com a prisão do denunciado José Fábio que, encontrava-se em um local tentando ocultar a camionete.

Submetidos a reconhecimento pessoal pela vítima, foram reconhecidos como executores do crime de roubo as pessoas de José Fábio, Felipe e Johhany, enquanto que, o denunciado Rodrigo seria o dono do veiculo Gol que deu apoio aos primeiros para a execução da operação criminosa.

Assim, agindo, os denunciado incorreram na figura típica descrita no art. 157, §2o, II e §2o-A, do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINLA IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.

Consta ainda dos autos que, na data de 02 de abril de 2019, em horário e local não devidamente esclarecidos, mas, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
José Fábio Arruda de Souza
, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, com o fim de dificultar a localização do bem subtraído, conforme descrito acima, retirou as placas da camionete Hillux, subtraída momentos antes da vítima Luís Antônio Siqueira Campos.

Ressai dos autos que, logo após a subtração violenta do bem, José Fábio dirigiu-se até sua residência e sabedor que a policia já efetuava diligencias para apreender o veículo, com intuito de dificultar a localização e identificação do bem, retirou sua placas e tentava esconde-la num matagal, quando foi preso em flagrante delito pelos policiais.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 311, caput, do Código Penal, qual seja, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Consta também dos respectivos autos que, no dia 02 de abril de 2019, por volta das 17h30min, quando da abordagem policial, o denunciado
Johhany Santos de Lima
, com o fim de eximir-se da responsabilidade penal pela prática do crime de roubo alhures definido, ao ser interrogado sobre seus dados de identificação, apresentou-se aos policiais com o nome falso de
Jonatha Santos de Lima
.

Ocorre que, no momento da realização da audiência de custódia, o mesmo foi submetido a exame de papiloscopia, oportunidade em que ficou delineado que seu verdadeiro nome seria
Johhanny Santos de Lima
.

Com efeito, o denunciado
Johhanny Santos de Lima
incorreu na figura típica descrita no artigo 307, do Código Penal, qual seja, fala identidade. (...)”.

Busca a defesa a absolvição de todos os apelantes, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo dos réus Felipe, José Fábio e Rodrigo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 82147599 – pág. 09/10); Termo de apreensão (Id. 82147599 – pág. 15); Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 82147599 – pág. 21/22); Boletim de Ocorrência (Id. 82147599 – pág. 57/62); Auto de Avaliação Indireta (Id. 82147599 – pág. 67); Relatório Final (Id. 82147599 – pág. 128/130) e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne à autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam os apelantes como os autores do delito, ao qual passo a elencar a autoria de cada um dos réus.

Assim, transcrevo os depoimentos dos apelantes, da vítima e das testemunhas ouvidas em ambas as fases.

De início, vejamos o depoimento do réu
Johhanny Santos de Lima
, extrajudicialmente: (Id. 82147599 – pág. 48/50)

“QUE trabalha fazendo bico de descarregar tinta na loja Oxigênio em Várzea Grande, sendo que hoje pela manhã trabalhou e chegou em casa por volta de 15h30, onde tomou banho e saiu para ir na cada de uma amiga do outro lado da Avenida das Torres; QUE o interrogando estava de posse de uma porção de maconha, onde iria passar na casa de DUDU para fazer o uso, e que em seu bolso estava R$ 100,00 reais que ganhou pelo serviço realizado pela manhã; QUE quando caminhava pelo bairro São Sebastião indo na casa de DUDU, avistou uma viatura da PM aproximando, e já próximo do interrogando, a guarnição parou atrás de um veículo Gol branco que estava do outro lado da rua, onde estavam conversando seus amigos DUDU e ZOÍNHO (RODRIGO), ambos moradores do bairro; QUE os policiais quando desceram da viatura, acabaram abordando o interrogando que estava passando pela rua, assim como mais outras pessoas que foram abordadas no campo de futebol, perto de onde estavam sendo abordados; QUE o interrogando foi revistado e encontrado em seu poder a porção de maconha que confessou aos militares que é usuário; QUE os juntaram o interrogando aos seus amigos DUDU e ZOÍNHO (RODRIGO), onde ficaram todos de joelhos onde começaram a perguntar a respeito de uma caminhonete Hilux e arma de fogo, sendo que DUDU negava dizendo que não sabia de nada; QUE ZOÍNHO (RODRIGO) também negava sobre a caminhonete; QUE pelo rádio da PM informou que haviam localizado a caminhonete; QUE a vítima, dono da caminhonete compareceu no local para fazer o reconhecimento; QUE os policiais liberaram demais pessoas, deixando detido o interrogando, e ZOÍNHO (RODRIGO) que já estava na viatura; QUE logo em seguida chegaram mais viaturas, já com dois detidos, sendo um desconhecido e outro é conhecido da igreja chamado FÁBIO; QUE o interrogando nega conhecimento a respeito de roubo de caminhonete; QUE não tem nenhum tipo de participação; QUE não sabe de arma de fogo; QUE diante dos fatos todos foram encaminhados a esta delegacia”.

Em juízo, alegou que não estava na hora do assalto, que conhece de vista Rodrigo e o Fábio (que viu na igreja), entretanto, José Fabio negou conhece-lo e Rodrigo afirma que só o conhece de vista, além de dizer que no dia dos fatos estava trabalhando.

Já o apelante
Felipe Ribeiro Facaia de Melo
, extrajudicialmente, assim declarou: (Id. 82147599 – pág. 41/43)

“Que na data de ontem (02/04/2019)
por volta de 16h00 havia saído da borracharia de seu amigo DUDU, pois tinha ido fazer o uso de maconha; QUE quando estava se dirigindo para sua casa, uma guarnição da PM abordou o interrogando
, bem como mais três pessoas que estavam passando pelo local; que colocaram todos na viatura e levaram até onde estava uma caminhonete Hilux vermelha que ficou sabendo que havia sido roubada e recuperada; QUE os policiais pediram a senha de seu celular, o que foi desbloqueado e vistoriado pelos militares; QUE no local haviam cerca de 10 pessoas detidas, e que logo disseram que a vítima chegou no local para fazer o reconhecimento; QUE a vítima cada momento reconhecia uma pessoa, sendo então depois de um certo tempo, liberou os demais e deixaram preso o interrogando e mais três rapazes, os quais o interrogando diz não conhecer, pois somente conheceu na viatura da PM; QUE a respeito do roubo da caminhonete Hilux, respondeu que não tem conhecimento, não tem participação, não sabe quem foram os envolvidos, que não conhece os demais que foram presos neste fato; QUE informado que a vítima lhe reconheceu, e que estava de posse de arma de fogo; QUE respondeu que a vítima está equivocada, pois deve ser parecido o autor do roubo, e que não sabe de nenhuma arma de fogo”.

Por seu turno, em juízo, alterou seu depoimento, alegando, em resumo, que trabalhou no dia até 12h e, no horário que foi abordado pela polícia, estava fazendo caminhada na Av. das Torres às 13h ou 14h, totalmente diferente de seu depoimento prestado na Delegacia, na qual disse que quando a polícia o abordou, tinha acabado de sair da borracharia de seu amigo DUDU, às 16h, pois tinha ido usar maconha, contudo, continuou negando a autoria do crime.

Além do mais, a vítima reconheceu Felipe, sem sombras de dúvidas como sendo uma das pessoas que tinha praticado o roubo. Ademais, segundo a testemunha Thais, policial militar, relatou que Felipe saiu correndo por detrás de uma casa, mas logo foi alcançado e capturado.

O recorrente
José Fabio Arruda de Souza
, perante a autoridade policial utilizou seu direito de permanecer em silêncio, contudo em juízo, negou os fatos delituosos e disse que conhece somente Rodrigo, visto que ele colocava seu pneu, pois tinha borracharia. Descreveu que no dia do crime, foi até o supermercado fazer comprar e visualizou que seu pneu estava baixo e deixou o carro na borracharia e fui fazer o almoço e às 16h ele foi preso na casa de sua vizinha. Afirmou ainda que Rodrigo tinha um veículo Gol G4.

O apelante
Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues
, extrajudicialmente, assim relatou: (Id. 82147599 – pág. 33/35)

“QUE ESTAVA EM CASA E RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE SEU AMIGO JOSÉ FÁBIO ARRUDA DE SOUZA E PEDIU PARA IR BUSCAR O CARRO (VW GOL COR BRANCO) DELE EM UMA BORRACHARIA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO; QUE QUANDO ESTAVA INDO PARA O CARRO FOI ABORDADO POR UMA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR QUE DISSE QUE O GOL BRANCO TINHA SIDO UTILIZADO PARA PRÁTICA DE UMA ASSALTO; QUE O INTERROGADO DISSE QUE NÃO DEVIA QUE O DONO DO GOL MORAVA ALI PERTO E QUE SE PRECISASSE LEVARIA ELES LÁ; QUE CONHECE JOSÉ FÁBIO ARRUDA DE SOUZA DE MUITOS TEMPO PORQUE SÃO MORADORES DO MESMO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO; QUE NEGA QUE CONHECE FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO, QUE O VIU APENAS QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM COM ELE PRESO; QUE AFIRMA QUE NÃO CONHECE JONATHAN SANTOS DE LEMA, COM TUDO JÁ O VIU ANDANDO PELO BAIRRO; QUESTIONADO SE TINHA CONHECIMENTO QUE FELIPE RIBEIRO E JOSÉ FABIO TERIAM PRATICO O ROUBO DE UMA CAMIONETE; QUE SOMENTE FOI FAZER UM FAVOR DE BUSCAR O CARRO DELE NA BORRACHARIA; QUE INTERROGADO AFIRMA SE CASO SEJA MANDADO PARA O PRESÍDIO NÃO PODERIA IR PARA O PRESÍDIO PASCOAL RAMOS DEVIDO TER MUITOS INIMIGOS LÁ DENTRO, E APELA PARA QUE SEJA ENCAMINHA PARA UMA OUTRA UNIDADE PRISIONAL; QUE REAFIRMA QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DO ROUBO”.

Em juízo, respondeu que estava trabalhando na borracharia e José Fábio deixou o carro para colar os pneus as 13h ou 14h da tarde, e por volta das 15h encostou uma viatura da Policia Militar e perguntou de quem era o carro, que nunca teve carro, e o documento do carro está no nome da mãe de José Fábio, que não pegou emprestado o carro, tampouco saiu com o veículo, na qual alega que o automóvel ficou em torne de 1h:30min a 2h no estabelecimento, além de dizer que não conhece os demais acusados.

Todavia, a testemunha Thais, policial militar, disse que o encontrou dentro do veículo, além de José Fabio ter afirmado que o réu Rodrigo possuía um gol G4.

Aqui vemos que o apelante também mudou sua versão, uma vez que na Delegacia disse que foi buscar o carro Gol branco G4 na borracharia, pois estava apenas fazendo um favor para seu amigo José Fabio, momento esse em que foi abordado pela policial.

A policial militar
Thais Mari Kasprowicz de Souza Peruare
, extrajudicialmente declarou: (Id. 82147599 – pág. 11/13)

“QUE POR VOLTA DAS 11H30MIN, FOI IRRADIADO O ROUBO DE UMA CAMINHONETE HILLUX DE COR VERMELHA PLACA EZF-9090, E QUE OS SUSPEITOS UTILIZARAM PARA O APOIO NO ROUBO UM VEÍCULO GOL G4 DE COR BRANCA PLACA NJT-3534, CONFORME B.O 2019.100436 REGISTRADO PELA VÍTIMA, POR VOLTA DAS 16H:30MIN A GUARNIÇÃO DO OFICIAL DE ÁREA 14BPM RECEBEU A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DO SR. GABRIEL, PARENTE DAS VÍTIMAS, QUE A ÚLTIMA LOCALIZAÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA FOI NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PRÓXIMO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, NA AVENIDA TANCREDO NEVES. QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO A GUARNIÇÃO FOI ATÉ O LOCAL ONDE VISUALIZOU O GOL G4 DE COR BRANCA PLACA NJT-3534 COM O SUSPEITO RODRIGO DENTRO DO VEÍCULO E COM O SUSPEITO JONATHAN DO LADO DE FORA SENDO QUE AMBOS FORAM ABORDADOS. NO MOMENTO DA ABORDAGEM DA GUARNIÇÃO DO OFICIAL DE ÁREA AOS SUSPEITOS JONATHAN E RODRIGO, OUTROS SUSPEITOS QUE ESTAVAM PRÓXIMOS DO LOCAL ONDE A LOCALIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA INDICAVA, SAÍRAM CORRENDO, SENDO ABORDADO PELA GUARNIÇÃO 8479, O SUSPEITO FELIPE, QUE AO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA NÃO FOI LOCALIZADO; QUE COM O SUSPEITO JONATHAN FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO DE MACONHA; QUE FOI SOLICITADO A VÍTIMA QUE DESLOCASSE ATÉ O LOCAL DA ABORDAGEM, SENDO RECONHECIDO OS SUSPEITOS JONATHAN E FELIPE PELA VÍTIMA. DURANTE A ABORDAGEM AS DEMAIS GUARNIÇÕES EM APOIO ESTAVAM SATURANDO O BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, QUE DURANTE A SATURAÇÃO A EQUIPE DA ROTAM 17 FOI INFORMADA QUE DE UMA CASA NA RUA N DO RESIDENCIAL AVELINO LIMA BARROS HAVIA ACABADO DE SAIR UMA HILUX VERMELHA SEM PLACAS. A GUARNIÇÃO ROTAM 17 DESLOCOU ATÉ A REFERIDA CASA INDICADA ONDE ENCONTROU A SENHORA VALÉRIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO (RG 24594792), ESTA QUE PASSOU A RELATAR QUE SEU MARIDO JOSÉ FABIO DE ARRUDA DE SOUZA CHEGOU COM UM VEICULO HILUX DE COR VERMELHA E QUE TAMBÉM ESTAVA ARMADO, QUE O SUSPEITO JOSÉ FABIO ARRANCOU AS PLACAS DO VEÍCULO E QUE SAIU PARA ENTERRAR AS PLACAS E A ARMA EM UMA MATA PRÓXIMO A RESIDÊNCIA, QUE DEPOIS VOLTOU E SAIU RAPIDAMENTE COM O VEÍCULO POUCO ANTES DA GUARNIÇÃO CHEGAR; QUE A SENHORA VALÉRIA AINDA MOSTROU O DOCUMENTO CNH DO SUSPEITO JOSÉ FÁBIO PARA QUE O MESMO QUANDO FOSSE ENCONTRADO PARA RECONHECE-LO. SENDO ASSIM AS GUARNIÇÕES CONTINUARAM COM A SATURAÇÃO E QUE NAS PROXIMIDADE DA RUA H PRÓXIMO A ANTIGA CAIXA D’ÁGUA DO BAIRRO AVELINO LIMA BARROS, ONDE FOI ENCONTRADO A HILUX PELA GUARNIÇÃO 8479. QUE O SUSPEITO JOSÉ FÁBIO FOI LOCALIZADO SAINDO DA MATA PELAS GUARNIÇÕES DO GRUPO DE APOIO E RONDA DISTRITO, P ́ROXIMO DO LOCAL ONDE ABANDONOU A HILUX VERMELHA, QUE CONFESSOU O CRIME E INDICOU ONDE TINHA JOGADO A CHAVE DE VEÍCULO, A QUAL LOCALIZADA. DIANTE DOS FATOS FORAM ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES O SUSPEITO RODRIGO DONO DO VEÍCULO GOL UTILIZADO NO APOIO AO ROUBO DA CAMINHONETE, O SUSPEITO JOSÉ FABIO QUE CONFESSOU ESTAR COM O VEÍCULO HILUX ROUBADO, E OS SUSPEITOS JONATHAN E FELIPE POR TEREM SIDO RECONHECIDOS PELA VÍTIMA NO LOCAL EM QUE FORAM ABORDADOS, E QUE JUNTAMENTE COM OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS OS MATERIAIS ILÍCITOS COM ELES ENCONTRADOS E QUE SE ENCONTRAM ARROLADOS NESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. OBS1: O SUSPEITO JONATHAN SANTOS DE LIMA FOI CHECADO VIA CIOSP PORÉM SEU NOME (REGISTRO CIVIL) NÃO FOI LOCALIZADO NA BASE DE DADOS. OBS2: O VEÍCULO GOL G4 DE COR BRANCA PLACA NJT-3534 FOI CHECADO E CONSTOU QUE ESTE FOI VINCULADO EM APOIO A OUTRO ROUBO NO JARDIM IMPERIAL NO DIA 08/03/2019, E QUE NO DIA 01/04/2019 FOI IRRADIADO O ROUBO DE UM VEÍCULO HILUX DE COR VERMELHA PLACA QCT-5082 NO JARDIM PETRÓPOLIS E QUE SEGUNDO TESTEMUNHAS NO LOCAL UM GOL DE COR BRNACA DEU APOIO AO ROUBO. OBS3: OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES NA CENTRAL DE FLAGRANTES FEITO USO DE ALGEMAS SEM LESÕES CORPORAIS. OBS4: NO CHÃO PRÓXIMO AOS ABORDADOS ENCONTRAVA-SE O CELULAR SANSUNG DANIFICADO ARROLADO E QUE PERGUNTADO AOS ABORDADOS QUEM SERIA O DONO DO CELULAR TODOS NEGARAM SER O DONO”.

O depoimento do policial Graciano Moura Lima, na delegacia confirmou as declarações da policial Thais. (Id. 82147599 – pág. 16/18)

Em juízo a policial Thais ratificou seu depoimento prestado na Delegacia, vejamos: (Id. 82145800 – pág. 202 – Retirado das Alegações Finais do Ministério Público)

“Em juízo,
Thais Mari Kasprowicz de Souza Peruare
esclareceu que no dia dos fatos foi copiado na rede de rádio que houve um roubo de uma Hilux vermelha, bem como irradiaram a placa de um veículo de apoio, cujo modelo era um veículo Gol branco.

Thais
esclareceu que iniciaram rondas próximo ao bairro pedra noventa, mas acabaram não localizando nada. Contudo, no final da tarde um parente da vítima entrou em contato e informou que a última localização do celular da vítima, o qual havia sido subtraído junto com a caminhonete, tinha sido no bairro São Sebastião.

A depoente registrou ainda que de posse dessa informação, a guarnição se dirigiu para o local, sendo que ao se aproximar da localização indicada, acabou visualizando o veículo que deu apoio ao roubo, o qual estava parado, oportunidade em que foram dois suspeitos, sendo o primeiro eu estava dentro do veículo gol (
acusado Rodrigo
) e o segundo individuo que estava do lado de fora, mas próximo ao veículo, o qual posteriormente foi reconhecido pela vítima (
réu Jhorrany
).

Prosseguindo, Thais relatou que um terceiro suspeito (acusado Felipe) saiu correndo por detrás de uma casa, mas logo foi capturado e abordado por outra guarnição que dava apoio a ocorrência.

Segundo a testemunha, devido a abordagem, várias viaturas vieram em apoio e realizaram a saturação do bairro São Sebastião e do residencial Avelino Lima Barros.

Nesse contesto,
Thais
relatou que uma guarnição da ROTAM recebeu uma informação de que em uma casa do residencial Avelino teria saído uma caminhonete Hilux de cor vermelha, sem placa, sendo que a referida guarnição da RTAM foi até o local averiguar, oportunidade em que fizeram contato com uma mulher (Sra. Valéria) que estava na casa.

De acordo com as declarações da depoente, a mencionada mulher informou para a guarnição ROTAM que o marido dela (
acusado José Fábio
) chegou na caminhonete, arrancou as placas e saiu de casa para enterrar tanto as placas quanto a arma utilizada no crime, bem como para tentar esconder a caminhonete.

Ainda segundo
Thais
, a esposa do quarto suspeito (
acusado José Fábio
), mostrou para a guarnição da ROTAM uma fotografia de CNH,a qual foi repassada para as demais viaturas, com o objetivo de que caso localizado, fosse reconhecido pelos militares.

A depoente afirmou que as viaturas de apoio conseguiram localizar o quarto suspeito (
acusado José Fábio
), o qual foi abordado saindo da mata, próximo ao local que a caminhonete Hilux foi recuperada, sendo que o suspeito foi conduzido até o local da abordagem, sendo que a vítima também foi encaminhada para o mesmo local.

Thais
consignou que a vítima procedeu o reconhecimento dos acusado
Johhanny
(nome falso: Jhonata) e de Felipe, bem como consignou que ao realizar a checagem do individuo que se identificou por Jhonata, não foi possível constatar no sistema o seu registro civil.

Por fim,
Thais Mari Kasprowicz de Souza Peruare,
reconheceu como sendo sua assinatura constante do termo de declaração que prestou na delegacia de policia (fls. 09/10), o qual foi lido para a depoente na audiência de instrução e juntamento, tendo
Thais ratificado integralmente tudo que foi descrito perante a autoridade policial
”
.

Assim, vê-se que o testemunho da policial militar é coerente e harmônico com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A vítima Luís Antônio Siqueira Campos, na delegacia: (Id. 82147599 – pág. 19/20)

“QUE NADA DATA DE HOJE ESTAVA EM UMA MARCENARIA NA AVENIDA FERNANDO CORREIA; QUE CHEGOU NA MARCENARIA DESCEU DO SEU VEÍCULO HILLUX DE COR VERMELHA, PLACA EZF-9090 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP DEIXANDO A PORTA ABERTA E O VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO E DEIXOU AS DUAS FECHADURAS; QUE QUANDO ESTAVA RETORNANDO PRO VEÍCULO FOI ABORDADO POR TRÊS SUSPEITOS QUE ANUNCIARAM O ASSALTO; QUE O SUSPEITO QUE COMANDAVA OS OUTROS ERA MAGRO, DE 1,65 DE ALTURA, MORENO CLARO, USANDO BIGODE FINO, PORTANTO UM REVÓLVER, ORDENOU QUE O DECLARANTE E OS FUNCIONÁRIOS DA LOJA ENTREGASSEM OS OBJETOS, DEITASSEM NO CHÃO SENDO TODOS AMARRADOS COM AS MÃOS PARA TRÁS; QUE OS SUSPEITOS DIZIAM FICA QUIETO SE NÃO VOU MATAR VOCÊS E EM SEGUIDA SAÍRAM LEVANDO SUA CAMIONETE; QUE APÓS UM DOS FUNCIONÁRIOS LEVOU O DECLARANTE PARA REGISTRAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA SOBRE O FATO; QUE POR VOLTA DAS 17:30 A POLICIA ENTROU EM CONTATO DIZENDO QUE HAVIAM ENCONTRADO UMA CAMINHONETE E QUE PROVAVELMENTE SERIA A SUA A QUAL TINHA SIDO ROUBADA; QUE O DECLARANTE SE DIRIGIU ATÉ O LOCAL ONDE OS POLICIAIS HAVIAM APREENDIDO OS SUSPEITOS E RECUPERADO O VEÍCULO; QUE QUANDO CHEGOU NO LOCAL O DECLARANTE RECONHECEU DE IMEDIATO O HOMEM QUE LHE ABORDOU PRIMEIRO, E O SEGUNDO SUSPEITO QUE ERA BRANCO, TRONCUDO, 1,65 DE ALTURA, MAGRO, O QUAL ESTAVA COM UMA ARMA NA CINTURA A QUAL DAVA PARA VISUALIZAR O CABO DA MESMA, SENDO QUE ESTE SUSPEITO ESTAVA DANDO SUPORTE PARA ESTE QUE TINHA LHE ABORDADO; QUE APÓS FAZER O RECONHECIMENTO DE SEU VEÍCULO E DOS SUSPEITOS, TODOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ ESTA DELEGACIA; QUE FOI LEVADO TAMBÉM SEU CELULAR MOTOROLA MOTO FORCE COM BATERIA AUXILIAR DE COR BRANCA E ALIANÇA DE OURO”.

Em juízo declarou que por volta das 11h:30mim, que parou sua caminhonete, desce e largou a porta aberta com ela funcionando, quando voltou foi dominado pelos agentes, declarou que foram muito violentos, pois amarraram e bateram nele e levaram a caminhonete, fizeram terror, visto que ficavam falavam, atira nele, mata ele. Relatou que visualizou e marcou os rostos dos suspeitos, que primeiro foi até o local da abordagem e reconheceu um por um e após foi na delegacia e confirmou o reconhecimento, sem dúvidas nenhuma, disse que estavam com arma de fogo.

Dessa forma, a despeito da irresignação defensiva, a autoria é induvidosa sobre Felipe, José Fábio e Rodrigo, vez que a vítima reconheceu os 03 (três) apelantes, sendo: (Id. 82147599 – pág. 21 – Termo de Reconhecimento de Pessoa)

“
FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO
– BRACO, 165 DE ALTURA, MAGRO, O QUAL ESTAVA COM O REVÓLVER, SENDO ESTE QUE LHE ABORDOU PRIMEIRO ANUNCIADO O ASSALTO. SUSPEITO:
JOSÉ FABIO ARRUDA DE SOUZA
– MORENO, TRONCUDO, 1,65 DE ALTURA, O QUAL ESTAVA COM UMA ARMA NA CINTURA ONDE PODIA VISUALIZAR O CABO DA MESMA, SENDO QUE ESTE DAVA SUPORTE PARA O SUSPEITO FELIPE. SUSPEITO:
RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES
– MORENO, MAGRO, 1,65 DE ALTURA, BIGODE, SENDO ESTE FICOU AFASTADO APENAS DANDO SUPORTE PARA FELIPE E JOSÉ”. (g.n)

Dispensadas maiores digressões a respeito, o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem a literalidade do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, e deve ser realizada quando possível,
in verbis
:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;(...)”
(g.n)

Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.. 1. O Tribunal de origem dispôs que atualmente é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação. Além disso, o reconhecimento fotográfico de acusados, quando ratificados em juízo, como no caso presente, em que houve o reconhecimento pessoal em Juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear a condenação. 2. [...] a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se sobretudo o fato de o réu ter sido reconhecido em sede policial através de fotografias, este também foi reconhecido em Juízo pelas vítimas, que sustentaram versão unânime, na qual não só identificaram os réus, como detalharam a participação de cada um no evento delituoso, evidenciando que RUDINEI LEWY foi indivíduo que ficou circulando pela agência durante toda a empreitada delitiva. Ainda em relação aos depoimentos colhidos em juízo das testemunhas GABRIEL FALEIRO, DIONES TARCISIO RIBEIRO CHAGAS, ROSILAINE ARAÚJO TEIXEIRA E SIMONE LOPES RODRIGUES (evento 70), verifica-se total coerência e harmonia com o restante conjunto probatório, tendo as testemunhas não só reconhecido os acusados, como também esclarecido e detalhado a participação de cada um no evento delituoso. Ainda, cabe ressaltar que as testemunhas afirmam que os acusados estavam muito tranquilos e conheciam todo o sistema dos Correios, aparentando ter experiência na execução do crime em apreço, o que se ajusta às provas produzidas durante a investigação, que dão conta de que os réus pertencem a um grupo especializado em assaltos a agências dos Correios(grifei). [...] A essa essencial questão probatória, outro significativo elemento deve ser conjugado, qual seja, o fato de que, anteriormente, a polícia ter desvendado a existência de um grupo criminoso especializado em roubos às Agências dos Correios em diversas regiões do Rio Grande do Sul, com o mesmo modus operandi do caso concreto aqui versado (ocorrido em 17.08.2018, na Agência dos Correios de São Jerônimo/RS), cujos integrantes foram identificados, e assim chegou-se aos réus ANDERSON DE MORAES e RUDINEI LEWI, os quais foram, repito, reconhecidos pelas vítimas, com total grau de certeza, como dois dos três indivíduos que ingressaram na Agência de São Jerônimo e praticaram o roubo acima descrito (evento 9, doc. 1; evento 14,docs. 2 a 6;evento 16, docs. 2 e 3; evento 21, docs. 2 a 5). Ademais, tanto ANDERSON DE MORAES como RUDINEI LEWY possuem fartos antecedentes criminais (vide certidões em anexo) e envolvimento com outras ações contra Agências dos Correios(evento 17, doc. 4).
3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1957634/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Nesse mesmo sentido, o aresto:

“PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS ACUSADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO. MERA FORMALIDADE. (...) A ausência das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não exclui o valor probatório do reconhecimento a ser cotejado com as demais provas dos autos. (...) Apelações da Defesa e do Ministério Público desprovidas. (Acórdão n. 1154558, 20171210043238APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: 113/149)

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo.

Em juízo a vítima foi assertiva reconhecendo Felipe, José Fábio e Rodrigo, indicando-os como autores do delito, além de destacar que “fixou a fisionomia dos réus”.

Considerando, principalmente, os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí o porquê de suas afirmações não serem desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃOMANTIDA– PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIAQUEPODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (...) (N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017) (N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAOARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADACOM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrerem liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação. (N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando os réus como sendo o autores do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Neste contexto, o douta Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão condenatória com base em todas as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, que se mostraram suficientes para que formasse sua convicção acerca da autoria delituosa.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, no que se refere aos apelantes Felipe Ribeiro Facaia de Melo, José Fábio Arruda de Souza e Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues.

Contudo, em relação a defesa do réu Johhanny Santos de Lima, entendo que assiste razão.

Explico.

No Termo de Reconhecimento de pessoa (Id. 82147599 – pág. 21 – Termo de Reconhecimento de Pessoa), não menção do reconhecimento da vítima do apelante Johhany, além do mais, em seu depoimento o ofendido alega que foi abordado por 03 (três) pessoas, não há menção de uma quarta pessoa.

Ademais, em que pese a policial Thais afirmar que a vítima reconheceu Johhanny no momento da abordagem, e ela possuir fé pública, não existe mais nenhum elemento probatório eu indique esse reconhecimento, uma vez que ela relata que o réu foi somente encontrado do lado de fora do carro Gol branco G4, não mencionando o que ele estava fazendo ao certo.

Assim, é imperioso concluir, que a imputação feita pelo Ministério Público em relação ao apelante e ao réu Johhanny não foi corroborada por qualquer elemento seguro de convicção colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como prevê o artigo 155 do Código de Processo Penal.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”

Imperioso ressaltar que vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente.

Sobre essa matéria, Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

(...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha que “
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
” (in “Da prova no Processo Penal”, Saraiva, 7a edição, p. 88/89).

Dessarte, não obstante deva ser reconhecida a presença de indícios acerca do réu Johhanny na prática dos crimes de roubo narrado na denúncia, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-los, pois, como dito linhas volvidas, nada de concreto veio para este caderno processual corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca das autorias que lhe foram imputadas.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos a seguir,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ABSOLVIÇÕES DOS 4 (QUATRO) ACUSADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDAS CONDENAÇÕES DOS RECORRIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DAS AUTORIAS DELITIVAS – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA ALEGADA PRÁTICA DO DELITO – AUTORIAS DELITIVAS NÃO COMPROVADAS INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES – APELO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca das autorias do crime de roubo atribuída aos recorridos, devendo ser aplicado em favor deles o disposto no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo”. (TJMT, Ap 71982/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015).

Não se está a negar a existência de indícios de autoria do delito imputado ao réu na peça acusatória, mas a falta de elementos contundentes que possa dar suporte a uma condenação.

Ainda que haja probabilidade de o acusado estar envolvido na atividade ilícita do roubo, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de roubo não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.
” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

E ainda, os seguintes julgados:

“TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática.’ Deram parcial provimento. Unânime. (RJTJERGS 177/136)

Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP ...” (RJDTACRIM22/395).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelante Johhanny praticou o delito de roubo, pois não há elementos que autorize concluir sua condenação.

Portanto, não sendo possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que Johhanny Santos de Lima tenha praticado o crime de roubo, deve ser decretada a sua absolvição com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA

A defesa dos acusados Johhanny, José Fábio e Felipe pedem a alteração da pena base dos crimes aos quais foram condenados.

Contudo, já observo prejudicado o pedido do apelante Johhanny em relação ao crime de roubo, uma vez que foi absolvido.

Para melhor analisar dos pedidos, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante:

“F.2) )
Do Crime de Roubo Duplamente Qualificado
(RÉU FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO)

Quanto a CULPABILIDADE, entendida como grau de reprovação de sua conduta, mostrou-se normal para o delito de roubo duplamente majorado. Quanto aos ANTECEDENTES, o réu é tecnicamente primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar. A PERSONALIDADE, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena5, como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, visto que, desde o ano de 2015 comete reiteradas práticas delituosas, de modo que, tenho que ausência do laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial. Os MOTIVOS DO CRIME, evidentemente, a arrecadação do bem da vítima, pelo réu e seus comparsas, em busca do ganho fácil, o que é intrínseco ao delito contra o patrimônio, razão pela qual não lhe pode ser considerado desfavorável. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, esta sim também deve ser considerada motivo suficiente para impor maior rigor na pena, haja vista que a vítima foi surpreendida a retornar ao seu próprio veículo em situação de maior vulnerabilidade. Portanto, esta condição lhe desfavorece. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não causou danos além dos que lhe são peculiares. Assim, as consequências do crime não lhe são desfavoráveis. Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais, entretanto, no caso utilizarei para todas as circunstâncias judiciais 1/8 (um oitavo), visto que, caso utilizo 2/8 (dois oitavos) da infração, a pena-base chegará próximo ao máximo da pena prevista, o que não é vedado, entretanto, temos a 2a fase da dosimetria da pena, qual não permite que ultrapasse o máximo previsto da pena para a espécie delituosa.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, à saber: a) PERSONALIDADE e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, elevo a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, dessa maneira, fixando a PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase inexistem agravantes e atenuantes, dessa maneira, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem causas de diminuição de pena, entretanto reconheço as majorantes do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inc. I) e do emprego de armas (CP, art. 157, § 2o - A, inc. I), de modo que, utilizo por única fração, qual seja, pertinente ao emprego de arma, que prevê em 2/3 (dois terços), dessa forma, MAJORO a pena em 04 (quatro) anos e 02 ( dois ) meses de reclusão.

Assim sendo, nesta última fase da dosimetria da pena, FIXO para espécie delituosa (Roubo Duplamente Qualificado), a pena em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

F.3) Do Crime de Roubo Duplamente Qualificado ( réu
JOSÉ FABIO ARRUDA DE SOUZA
)

Quanto a CULPABILIDADE, entendida como grau de reprovação de sua conduta, mostrou-se normal para o delito de roubo duplamente majorado. Quanto aos ANTECEDENTES, o réu é tecnicamente primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar. A PERSONALIDADE, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena6, como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, visto que, desde o ano de 2012 comete reiteradas práticas delituosas, de modo que, tenho que ausência do laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial. Os MOTIVOS DO CRIME, evidentemente, a arrecadação do bem da vítima, pelo réu e seus comparsas, em busca do ganho fácil, o que é intrínseco ao delito contra o patrimônio, razão pela qual não lhe pode ser considerado desfavorável. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, esta sim também deve ser considerada motivo suficiente para impor maior rigor na pena, haja vista que a vítima foi surpreendida a retornar ao seu próprio veículo em situação de maior vulnerabilidade, motivo suficiente para impor maior rigor na pena. Portanto, esta condição lhe desfavorece. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não causou danos além dos que lhe são peculiares. Assim, as consequências do crime não lhe são desfavoráveis. Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais, entretanto, no caso utilizarei para todas as circunstâncias judiciais 1/8 (um oitavo), visto que, caso utilizo 2/8 (dois oitavos) da infração, a pena-base chegará próximo ao máximo da pena prevista, o que não é vedado, entretanto, temos a 2a fase da dosimetria da pena, qual não permite que ultrapasse o máximo previsto da pena para a espécie delituosa.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, à saber: a) PERSONALIDADE e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, elevo a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, dessa maneira, fixando a PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase inexistem agravantes e atenuantes, dessa maneira, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem causas de diminuição de pena, entretanto reconheço as majorantes do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inc. I) e do emprego de armas (CP, art. 157, § 2o - A, inc. I), de modo que, utilizo por única fração, qual seja, pertinente ao emprego de arma, que prevê em 2/3 (dois terços), dessa forma, MAJORO a pena em 04 (quatro) anos e 02 ( dois ) meses de reclusão.

Assim sendo, nesta última fase da dosimetria da pena, FIXO para espécie delituosa (Roubo Duplamente Qualificado), a pena em 10 ( dez ) anos e 05 ( cinco ) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

F. 3. 1) ) Do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (réu
JOSÉ FABIO ARRUDA DE SOUZA
)

Quanto a CULPABILIDADE, entendida como grau de reprovação de sua conduta, mostrou-se normal para o delito. Quanto aos ANTECEDENTES, o réu é tecnicamente primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar. A PERSONALIDADE, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena7, como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, visto que, desde o ano de 2012 comete reiteradas práticas delituosas, de modo que, tenho que ausência do laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial. Os MOTIVOS DO CRIME, confundíveis com o próprio dolo. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, sem particularidades dignas de registro. Portanto, esta condição lhe desfavorece. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não causou danos além dos que lhe são peculiares. Assim, as consequências do crime não lhe são desfavoráveis. Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, enquanto a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais, entretanto, no caso utilizarei para todas as circunstâncias judiciais 1/8 (um oitavo), visto que, caso utilizo 2/8 (dois oitavos) da infração, a pena-base chegará próximo ao máximo da pena prevista, o que não é vedado, entretanto, temos a 2a fase da dosimetria da pena, qual não permite que ultrapasse o máximo previsto da pena para a espécie delituosa.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, à saber: a) PERSONALIDADE, então, elevo a pena em 09 (nove) meses, dessa maneira, fixando a PENA-BASE em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase inexistem agravantes e atenuantes, dessa maneira, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, dessa forma, nesta última e 3a fase da dosimetria da pena, FIXO para espécie delituosa (Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor), a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Caracterizado o CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, TOTALIZO as penas em 14 (quatorze anos e 03 (três) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

(...)

F.3.2) Crime de Falsa Identidade (Réu
JOHHANNY SANTOS DE LIMA
)

Quanto a CULPABILIDADE, entendida como grau de reprovação de sua conduta, mostrou-se normal para o delito. Quanto aos ANTECEDENTES, são péssimos, contudo, a fim de evitar o bis in idem, deixo para considerá-lo na segunda fase da dosimetria. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar. A PERSONALIDADE, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos, justificantes de exasperação da pena9, como no caso sub oculis está a revelar nos autos, mormente de seus antecedentes criminais, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime, visto que, desde o ano de 2010 comete reiteradas práticas delituosas, de modo que, tenho que ausência do laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial. Os MOTIVOS DO CRIME, evidentemente, intrínseco ao delito em tela, razão pela qual não lhe pode ser considerado desfavorável. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, inerentes ao tipo. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não causou danos além dos que lhe são peculiares. Assim, as consequências do crime não lhe são desfavoráveis. Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, enquanto a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, para cada circunstância judicial, utilizarei 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais, entretanto, no caso utilizarei para todas as circunstâncias judiciais 1/8 (um oitavo), visto que, caso utilizo 2/8 (dois oitavos) da infração, a pena-base chegará próximo ao máximo da pena prevista, o que não é vedado, entretanto, temos a 2a fase da dosimetria da pena, qual não permite que ultrapasse o máximo previsto da pena para a espécie delituosa.

Dessa maneira, considerando que foram reconhecidas 01 ( uma ) circunstância judicial desfavorável ao réu, à saber: a) PERSONALIDADE, então, elevo a pena em 26 (vinte e seis) dias de detenção, dessa maneira, fixando a PENA-BASE em 03 ( três) anos e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, entretanto, reconheço a agravante da REINCIDÊNCIA, esta em decorrência da condenação com trânsito em julgado pertinente ao PEP no 20496-53.2014.811.0042 – Id. 378887 (cujo mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, consoante se vislumbra do extrato de fl. 337vo e do sítio do e. TJMT ) , razão pela qual aplico a fração de 1/6 (um sexto), alcançando, assim, o patamar provisório de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, dessa forma, nesta última e 3a fase da dosimetria da pena, FIXO para espécie delituosa (Falsa Identidade), a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Destarte, tendo em vista que os crimes foram praticados em concurso material, como reza o art. 69 “caput” do CPB, as penas serão aplicadas cumulativamente, cumprindo-se primeiro aquela de reclusão.

Assim, fixo as penas cominadas aos dois crimes definitivamente em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o delito de roubo duplamente majorado, e em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o delito de falsa identidade. (...)”.

Revela-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base:

-
Do apelante Felipe Ribeiro Facaia de Melo
:

Crime de Roubo Duplamente Qualificado em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em razão da Personalidade e Circunstâncias do Crime.

-
José Fabio Arruda de Souza
:

Crime de Roubo Duplamente Qualificado em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em razão da Personalidade e Circunstâncias do Crime.

Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa, em razão da personalidade do agente.

-
Johhanny Santos de Lima
:

Crime de Falsa Identidade em 03 (três) anos e 26 (vinte e seis) dias de detenção, diante da personalidade do agente.

É sabido que a
personalidade
diz respeito a uma série de características únicas do ponto de vista antropológico, tanto herdadas geneticamente quanto adquiridas por meio da vivência, que influenciam diretamente no modo de pensar e agir de determinada pessoa.

Assim, antes de aferir seus critérios de valor, o Magistrado deve realizar um estudo sobre o histórico de vida do agente, que inclua sua família, o seu modo de vida, a maneira com que foi educado e as relações deste com a sociedade. Para NUCCI (2007, p. 231), são exemplos de caracteres determinantes da personalidade a maldade, a agressividade, a emotividade, a preguiça, a frieza emocional, a bondade, a passionalidade e a sensibilidade acentuada.

Certo é que a tarefa de avaliação da personalidade do condenado conferida ao magistrado é extremamente difícil, uma vez que a personalidade humana não é uma estrutura rígida. Assim, entendemos que a avaliação da personalidade, deve ser realizada através de estudos técnicos feitos por profissionais tecnicamente capacitados para essa avaliação.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444) e o Supremo Tribunal Federal, “1
. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII,CF). Precedentes(...)
” (HC 125.586/SP – Rel. Min. Dias Toffolli)

No presente caso, o magistrado aumentou a pena-base na personalidade do agente para todos os apelantes em todos os delitos, utilizando de argumentos insuficientes para demonstrar que os apelantes possuem personalidades voltadas na prática reiteradas de crimes, deixando dúvidas, devendo ser utilizado no presente caso o principio do
in dubio pro reo
, devendo ser afastados.

Quanto às
circunstâncias do crime
, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, mas que influenciam sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.

Sobre o tema, imperioso transcrever a lição de Guilherme de Souza Nucci (in individualização da Pena, 2a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 205):

“São elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Quando expressamente gravadas na lei, as circunstâncias são chamadas de legais (agravantes e atenuantes, por exemplo). Quando genericamente previstas, devendo ser formadas pela análise e pelo discernimento do juiz, são chamadas de circunstâncias judiciais. Um crime pode ser praticado, por exemplo, em local ermo para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado. Constituindo circunstância gravosa. Trata-se de elemento residual, ou seja, quando não prevista a circunstância como qualificadora/causa de aumento ou privilégio/causa de diminuição, pode o juiz considerá-la como circunstância judicial.
” (sic).

No presente caso, vejo a que os argumentos utilizados para exasperar a pena em razão da circunstância do crime nos delitos de roubo de todos os réus, são idôneos, pois alegou o fato da vítima ter sido surpreendida ao retornar ao seu veículo, estando em uma situação de vulnerabilidade, o que se mostra fundamento apto para aumentar a pena-base, devendo ser afastado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E LATROCÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES COLACIONADOS. 2) AUMENTO DE PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXTRÍNSECOS AOS TIPOS CRIMINOSOS. 3) REVISÃO DE DOSIMETRIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula n. 568/STJ, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos.
2. O recrudescimento das penas-bases do recorrente, pela prática dos delitos de roubo tentado majorado e latrocínio, está pautado em elementos que desbordam daqueles descritos nos tipos penais, uma vez que a frieza, a surpresa, a ousadia na execução e o abalo psicológico às vítimas são fundamentos idôneos para tanto
. 3. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.927.661/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Portanto, mantenho a circunstância do crime.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
pugnou pela reforma parcial da sentença, apenas para exasperar as penas dos réus, aplicando as majorantes do concurso de pessoas e o uso de arma de fogo na condenação do crime de roubo, subsidiariamente pede que seja realizada a alteração da pena do réu Rodrigo, uma vez que a somatória está errada.

Pois bem.

Reservada a minha opinião de que tal entendimento não está correto, mas seguindo o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, impende esclarecer que o artigo 68, parágrafo único do CP, estabelece, uma possibilidade, de que, havendo concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado poderá limitar-se a aplicar uma só causa de aumento ou diminuição, não sendo este entendimento uma obrigatoriedade ou impedimento para que se aplique cumulativamente as duas, desde que devidamente justificada a razão da exasperação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA No. 231 DO STJ – 2. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME – 3. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – 3.1. CONCURSO DE MAJORANTES – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO – AFASTAMENTO DE OFÍCIO – CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – 3.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA EX OFFICIO – NECESSIDADE DE COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – DEBATES E AFERIÇÃO DO PREJUÍZO – VALOR FIXADO DESPROPORCIONALMENTE QUE DEVE SER READEQUADO – APELO PROVIDO EM PARTE COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – SINTONIA COM O PARECER. (...) 3.1. “(...) Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior. (...) Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo. (...)” (REsp 1893760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021); (...) (N.U 1003274-26.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA BRANCA E DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. 1- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE. ADOLESCENTE JÁ CORROMPIDO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA DEMONSTRAR O ERRO. DELITO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2- DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. 2.1 - NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ADEQUADO RECONHECIMENTO DA GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA CRIMINOSA E DA MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO. 2.2- REAJUSTE DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 2.3- COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AVANÇADA IDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGRAVANTES. ART. 67, CP. 2.4- EXCLUSÃO DA MAJORANTE. FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 2.5- ATUAÇÃO DE OFÍCIO. REAJUSTE NO CÁLCULO DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO PREJUDICIAL IMOTIVADO. PRECEDENTE STJ. 2.6- REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REAJUSTE DO QUANTUM ESTABELECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO. (...) 2.5- Deve-se, de ofício, excluir o acréscimo imotivado da pena na fração de 1/3, em face da majorante do concurso de pessoas, porque a jurisprudência já firmou o entendimento de que “optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa” (STJ. AgRg no HC 611.257/SP). (...) (N.U 1003587-75.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 6. Conforme visto acima, o Magistrado processante apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando a existência de um "setor" incumbido de adquirir armas e fornecê-las aos integrantes da organização criminosa e o fato de o armamento ser comumente utilizado em ameaças a agentes de segurança. 7. Não há ilegalidade na imposição das frações de 1/2 (em razão do emprego de arma de fogo) cumulativamente à fração de 1/6 (decorrente da participação de menores na organização criminosa), porquanto, consoante o acervo probatório carreado aos autos, o Bonde dos Treze (grupo integrado pelo paciente) é caracterizado como uma organização criminosa fortemente armada e que atua captando menores para que dela participem, o que tem causado transtorno para o sistema socioeducativo do Acre. 8. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetessumulares718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 9. No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 8 anos e 7 dias de reclusão, sendo o paciente tecnicamente primário, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, o que leva à manutenção do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o do CP. 10. Writ não conhecido. (HC 596.157/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

In casu
, o Magistrado
a quo
reconheceu o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, entretanto aplicou fração única de 2/3 (dois terços), o que observa-se como acertado, pois inexiste fundamentação concreta apta para que se realize a utilização cumulativa, devendo prevalecer a causa de aumento com a fração maior, que no presente caso, é o emprego de arma de fogo.

Assim, não o que se falar em alteração neste ponto.

Desta foram, necessário realizar a modificação da dosimetria aplicada na sentença, inclusive de ofício ao réu Rodrigo.

Felipe Ribeiro Facaia de Melo - art. 157, §2o, inc. II e §2oA, inc. I, do CP

A pena prevista para o referido delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
“
esta sim também deve ser considerada motivo suficiente para impor maior rigor na pena, haja vista que a vítima foi surpreendida a retornar ao seu próprio veículo em situação de maior vulnerabilidade, motivo suficiente para impor maior rigor na pena. Portanto, esta condição lhe desfavorece
” (Sic),
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
04 (quatro) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes e nem atenuantes, razão pela mantenha a pena provisória em
04 (quatro) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, nota-se que não existem causas de diminuição, contudo, observa-se a causa de aumento do concurso de pessoas e do emprego da arma de fogo, na qual mantenho a fração única utilizada pelo juiz
a quo
, e aumento a pena em 2/3 (dois terço), fixando em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo o regime
semiaberto
, em face do art. 33, §2o, “b”, do CP.

Rodrigo Roberto de Lima - art. 157, §2o, inc. II e §2oA, inc. I, do CP

A pena prevista para o referido delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;
maus antecedentes
, em que pese o juiz
a quo
ter exasperado a pena do réu em razão de uma Ação Penal n.o 36371-24.2018.811.0042 – código 545147, cujo o transito em julgado acontece em 04/11/2019, ou seja, depois dos fatos deste processo, assim, não se torna apto para aumentar a pena, o que de ofício realizo seu afastamento (Súmula 444, do STJ); a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
“
esta sim também deve ser considerada motivo suficiente para impor maior rigor na pena, haja vista que a vítima foi surpreendida a retornar ao seu próprio veículo em situação de maior vulnerabilidade, motivo suficiente para impor maior rigor na pena. Portanto, esta condição lhe desfavorece
” (Sic),
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
04 (quatro) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se que incide a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante Rodrigo, na época dos fatos, era menos de 21 (vinte e um) anos de idade (Id. 82147599 – pág. 33/35), todavia, também há a agravante da reincidência, em razão da Ação Penal n.o 18848-33.2017.811.0042 – Cód. 479040, transitada em julgado em 23/10/2017, ao qual realizo a compensação de ambas e mantenho a pena provisória em
04 (quatro) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, nota-se que não existem causas de diminuição, contudo, observa-se a causa de aumento do concurso de pessoas e do emprego da arma de fogo, na qual mantenho a fração única utilizada pelo juiz a quo, e aumento a pena em 2/3 (dois terço), fixando em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo o regime
fechado
, em face de o réu Rodrigo ser reincidente (art. 33, §2o, “a” e “b”, do CP).

José Fabio Arruda de Souza - art. 157, §2o, inc. II e §2oA, inc. I, do CP

A pena prevista para o referido delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
e
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
04 (quatro) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes e nem atenuantes, razão pela mantenha a pena provisória em
04 (quatro) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, nota-se que não existem causas de diminuição, contudo, observa-se a causa de aumento do concurso de pessoas e do emprego da arma de fogo, na qual mantenho a fração única utilizada pelo juiz a quo, e aumento a pena em 2/3 (dois terço), fixando em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.

José Fabio Arruda de Souza – art. 311,
caput
, do CP

A pena prevista para o referido delito é de 03 (três) a 10 (06) anos de reclusão e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
e
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
03 (três) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide agravantes e nem atenuantes, razão pela mantenha a pena provisória em
03 (três) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, nota-se que não existe causa de diminuição, tampouco de aumento, o que deixo a pena em
03 (três) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Diante do art. 69, do CP, aplico o concurso material, restando a pena final
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Fixo o regime
fechado
, em face do art. 33, §2o, “a”, do CP.

Johhanny Santos de Lima - art. 307,
caput,
do CP

A pena prevista para o referido delito é de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; não possui
maus antecedentes
; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie;
circunstâncias
e
consequências
não foram graves;
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes, contudo existe a agravante da reincidência, em face do PEP n.o 20496-53.2014.811.0042, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), deixando em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase, nota-se que não existe causa de diminuição, tampouco de aumento, o que deixo a pena em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, em face de sua reincidência.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo
ao apelo interposto por
Johhanny Santos de Lima
para absolver do crime de roubo majorado e de oficio altero a pena-base do crime de falsa identidade;
provejo parcialmente
aos apelos interpostos por
Felipe Ribeiro Facaia de Melo, José Fábio de Souza e Rodrigo Roberto de Lima Rodrigues
, alterando de ofício a pena-base dos crimes, em razão da retirada das circunstâncias judicias desfavoráveis da Personalidade do Agente e Circunstâncias do crime.

Desta forma, determino a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos, assim como, nova guia de execução penal aos apelantes
Johhanny Santos de Lima
e
Felipe Ribeiro Facaia de Melo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022